Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705675-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES VIEIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., HELDENES FREIRE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo terceiro JOÃO GONÇALVES VIEIRA em face da decisão ID 126576805, integrada nos IDs 136019269 e 147501491, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por HELDENES FREIRE DE SOUZA em face de TERRADRINA CONTRUÇÕES LTDA, entendeu que a impugnação à penhora apresentada pelo terceiro, ora agravante, constitui via inadequada, sendo necessária a apresentação de Embargos de Terceiro. Preparo recolhido (ID 43746311). O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora